Tribunal: TJMT
Processo: 0004883-38.2013.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004883-38.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO SERAFIM SILVA - CPF: 411.409.151-34 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), JOAO SERAFIM SILVA - CPF: 411.409.151-34 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E, NEGO PROVIMENTO. (i)DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECUSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA DETERMINAR QUE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA SEJA INTIMADA PARA PROMOVER NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM FAVOR DA PARTE AUTORA; E NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, DETERMINO A OBSERVÂNCIA DOS TERMOS 810 DO STF E 905 DO STJ (III).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA
–
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “
o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS.

Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”
. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)
.

3.

Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4.

Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e Recurso Adesivo de
João Serafim Silva,
e
m face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na Ação de Concessão de Benefício de Previdenciário, julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a implantação do benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário benefício, com início (DIB) em 17/05/2013 (fl. 66-V) e a implantação (DIP) na data da sentença (i); e os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs

4.425/DF e 4.357/DF (ii).

O INSS, em suas razões, sustenta que deve recair sobre a capacidade laborativa do trabalhador, de forma genérica.

Ainda, defende que a data do início do benefício –DIB deve ser aquela da juntada do laudo pericial (i), no tocante aos consectários legais, requer a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 (ii) e prequestiona os artigos 300, § 3º do CPC, 1º-F da lei 9.494/97 e os artigos 100, § 12 e 102, I, alínea “l” e § 2º da Constituição Federal.

Tempestividade certificada no Id.

130362666.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 130362666 - págs.

72 a 74).

Recurso Adesivo com intuito de reforma da sentença quanto à determinação do prazo para implantação do benefício, ao que requer seja determinado o prazo de 30 (trinta) dias e inserção de multa diária em caso de descumprimento (i); determinação de início do benefício da data da cessação do auxílio-doença (ii); majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (iii).

O Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id 130362666 - págs. 101 a 106).

Da decisão foi interposto agravo interno (id.

130362670 - Págs.

2 a 5) e,
a posteriori,
proferida decisão unipessoal de acolhimento do agravo e revogação da remessa, com reconhecimento da competência deste e. tribunal de Justiça (Id. 130362670 – págs. 16 a 21).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela concessão do benefício (Id. 130362666- págs. 94/95).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida. Cita-se: STJ, AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022.

A sentença foi pontual ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, pelas seguintes razões:

“Para a concessão de algum dos benefícios supra, necessário que se caracterize a incapacidade TOTAL e PERMANENTE para as atividades laborais.

Do laudo pericial, resta caracterizada a incapacidade PERMANENTE e a incapacidade APENAS PARA TRABALHOS COM SOBRECARGA, ou seja, PARCIAL do autor para o trabalho.

Confira-se:

Resposta aos quesitos às fls. 124/125.

“Quesito n. 01: O autor é portador de doenças ou limitações de ordem física?

Resposta: Patologia na coluna lombar com limitações de movimentos. Hérnia Inguinal Direita.

Quesito n. 02: Está o examinado incapacitado para o trabalho?

Resposta: Está incapacitado para atividades que exijam sobrecarga na região lombar.

(...)

Quesito n. 04: Essa incapacidade caso constatada, é grave, definitiva, permanente ou total de caráter progressivo ou irreversível?

Resposta: Permanente, definitiva.

(...)

Quesito n. 10: Enfim, no atual estágio da lesão ou doença, o Autor está incapacitado definitivamente, ou houve redução na capacidade laborativa do Autor precisando depender maior esforço para o labor? Justifique.

Resposta: Incapacitado apenas para trabalhos com sobrecarga na região lombar.

Quesito n. 11: Se há nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões sofridas pelo Autor com acidente de trabalho noticiado? justifique.

Resposta: Sim, há nexo."

Em análise detida do laudo pericial, verifica-se que a INCAPACIDADE PERMANENTE está vinculada ao seu labor originário, ou seja, possui nexo de causalidade com o labor realizado anteriormente, tornando evidente que as condições de trabalho foi a causa precípua da INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO QUE DEMANDA SOBRECARGA DA REGIÃO LOMBAR.

Deste modo, conclui-se que a incapacidade do autor é PARCIAL e PERMANENTE, vez que, embora definitiva, sua aptidão para o labor encontra-se tão somente reduzida, não estando totalmente incapacitado para todas as atividades laborais, mas somente aquelas que exigem sobrecarga da região lombar.

Cumpre ainda salientar que o laudo pericial acostado nos autos (fls. 40/65), corrobora com o pleito em análise, pois atesta que em 15/04/2013 o autor já se apresentava com a redução de 50% de sua capacidade laborativa e, ainda, reforça a existência do nexo causal entre a incapacidade e a forma como o trabalho era desenvolvido.

Veja:

Resposta aos quesitos do Juízo às fls. 60-V/61.

(...)

Quesito b): Quais são as lesões que a reclamante possui especificamente?

Resposta: O periciando desenvolveu hérnia inguinal à direita, foi operado no dia 27/07/2010 e teve recidiva desta enfermidade. È também portador de hérnia de disco cervical e lombar.

(...)

Quesito d): A doença tem origem ocupacional ou genética?

Resposta: As doenças em discussão: hérnias de disco cervical e lombar têm origem ocupacional.

Quesito e): É possível afirmar que a doença se desenvolver pelas atividades realizadas na ré, ou os empregos anteriores contribuíram para o surgimento/agravamento da lesão?

Resposta: Sim, as doenças em estudo nos autos: hérnias de disco em coluna vertebral, se desenvolveram em função da forma como o trabalho foi realizado e não se observa nos autos comprovação que estas possam ser pré-existentes, uma vez que o periciando foi admitido em abril de 2005, encontrava-se bem, apto ao trabalho e desenvolver atividades sem queixas desde então.

(...)

Quesito h): Houve diminuição da capacidade laborativa do reclamante, e se positivo em que grau?

Resposta: Sim, o periciando apresenta redução de 50% em sua capacidade laborativa.

Deste modo, resta configurado o nexo de causalidade entre a patologia e o labor realizado pelo requerente, afastando, deste modo, as alegações de pré-existência da doença por parte do requerido.

Logo, são essas as razões pelas quais o requerente é merecedor do beneficio de caráter indenizatório, pois devido às condições de trabalho impostas a ele, resultou na moléstia que reduziu a sua capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

Por conseqüência, a constatação de incapacidade PARCIAL distancia o requerente do benefício de aposentadoria por invalidez e o conduz à percepção do benefício de auxílio-acidente”.

Com efeito, a apelante/autarquia federal não impugnou uma linha das razões de decidir. Uma vez que a apelada exercitou seu direito ao ajuizamento da ação da demanda e trouxe prova documental dos fatos alegados, bem como confeccionado laudo pericial por
expert
nomeado pelo perito.

Restou amplamente comprovado, segundo constado pelo juízo
a quo
, a incapacidade laborativa parcial, sem possibilidade de tratamento, motivo de decidir que não foi impugnado em nenhum momento pela autarquia, como se disse.

De fato, o pedido de reforma da sentença faz menções abstratas, tão só acerca da necessidade de observar os dispostos da legislação atinente, sem qualquer apontamento específico à causa de decidir.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Em verdade, a peça recursal é uma cópia da contestação no que tange à concessão do benefício, que, com realce, está desvinculada das razões de decidir expostas na sentença. No caso, as remissões nada acrescentam para modificação do ato sentencial, como pontua a doutrina:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016)

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre parte do presente apelo e a sentença a que visa reformar, na medida que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

Assim assinala o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

À guisa de conclusão, a motivação posta não satisfaz o requisito que exige.

Por essas razões, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto à concessão do benefício,
não conheço
do recurso nesse capítulo.

MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço dos recursos quanto aos demais temas.

A sentença foi prolatada sob a vigência do CPC/15, razão por que será analisada sob essa ótica.

Data de Início do Benefício (DIB).
Ponto comum aos recursos recai sobre
a Data de Início do Benefício – DIB; a autarquia defende que deve se dar da data em que foi juntado o laudo pericial, enquanto o autor da data da cessação do auxílio-doença.

É cediço que, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença, no seguinte molde:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Contudo,
in casu
, o autor, continuou exercendo suas atividades e, desta feita, não estava recebendo qualquer benefício, de modo que não há falar na aplicação do artigo supra.

Nessa situação, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS.

Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício
. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

Na mesma dicção assinala julgado desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – DIB – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE OU A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, SE INEXISTENTES AQUELES MARCOS TEMPORAIS, A DATA DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OMISSÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I – Ha
vendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário
.

II - Nos casos em que há a cessação indevida do pagamento do auxílio-doença, o
dies a quo
para o pagamento do auxílio-acidente é aquele seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença.

III – Se inexiste requerimento administrativo e benefício previdenciário pretérito, a DIB deve coincidir com a data da citação na demanda judicial.

III – Havendo o requerimento administrativo ou a concessão de benefício previdenciário prévio, devem ser declaradas prescritas as parcelas vencidas no tempo que antecede os 05 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 102 da Lei 8.213/91.

IV - Confirmada a presença de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, no acórdão recorrido, o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração se torna medida impositiva. (TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 0003222-15.2013.8.11.0009, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento: 21/06/2021)

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, não merece reparos o termo fixado pelo juízo
a quo
(citação válida).

Dos consectários legais.
O INSS requer seja integralmente aplicado o artigo
1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.

Contudo,
o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese - Tema 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
.

A respeito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Logo, no momento do cumprimento do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Quanto ao prequestionamento.
Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

No mesmo sentido, esta e. Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010.

5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Da antecipação de tutela.
No que tange ao pleito do apelante/autor para a concessão de tutela antecipatória, ainda que em sede recursal, necessária a análise quanto à presença dos requisitos necessários à espécie dispostos artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso dos autos, em razão do caráter alimentar do pedido e reconhecido o direito ao benefício por incapacidade, o deferimento da tutela requerida é medida que se impõe.

Nessa linha já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SEGURADO – FUNÇÃO SUBSTITUTIVA DA RENDA NÃO CONSUBSTANCIADA – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO – TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ – TEMA 1.013 – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – CONCESSÃO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n° 1013 (REsp 1786590/SP e REsp 1788700/SP) no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício previdenciário, mediante decisão judicial, o segurado do Regime Geral da Previdência Social tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua atividade laboral e do benefício pago retroativamente.

2. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

3. Demostrado por meio de perícia judicial que a segurado tem incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença.

4. O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

7. No que se refere à antecipação da tutela recursal, versando o pedido acerca de verba de caráter alimentar, e reconhecido o direito ao benefício por incapacidade, consoante já exposto no reexame necessário da sentença, o deferimento da tutela requerida é medida que se impõe.

(N.U 0031681-62.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Por tais razões, defiro a antecipação de tutela requerida e, por conseguinte, determino que a Autarquia Previdenciária seja intimada para promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a implantação do auxílio-doença acidentário em favor da parte Autora.

Da majoração dos honorários advocatícios.
Sem mais delongas, em que pese a autarquia tenha decaído de todos os seus pedidos, enquanto que a parte autora decaiu de parte mínima, não há como se olvidar a sentença é ilíquida, portanto, em observância ao artigo 85, § 4º, II, do CPC, em razão da iliquidez, a definição do percentual a ser fixado se dará somente quando liquidado o julgado.

Em face do exposto,
não conheço de parte
do recurso interposto pelo INSS por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito nos demais,
NEGO PROVIMENTO
(i)
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso adesivo interposto pelo autor para determinar q
ue a Autarquia Previdenciária seja intimada para promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a implantação do auxílio-doença acidentário em favor da parte Autora; e no cumprimento da sentença
,

determino a observância dos temas 810 do STF

e 905 do STJ (iii)

Ainda, determino que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II,

artigo 85, do Código de Processo Civil.

À Secretaria para providências de nova digitalização, conforme petição de Id. 110646958.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022